Tribunal: TJSP
Processo: 1502650-60.2018.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1502650-60.2018.8.26.0536/50000, da Comarca de São Vicente, em que é
embargante ANDRE SANTANA DE LIMA, é embargado COLENDA 14a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502650-60.2018.8.26.0536/50000 -Voto no
2
VOTO No: 41.036
EMB. DECL. No: 1502650-60.2018.8.26.0536/50000 São Vicente
EMBTE.: ANDRE SANTANA DE LIMA
EMBDA.: COLENDA 14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

APELAÇÃO
REGIME
PRISIONAL

OMISSÃO
-
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração oferecidos
por ANDRE SANTANA DE LIMA contra acórdão de fls. 242/245, com
relatório adotado, que negou provimento ao apelo defensivo.
Assevera o embargante que houve omissão no
julgado quanto à temática relativa ao regime prisional (fls. 02/05 do
incidente próprio).
É o relatório.
Improcede a alegação de omissão do acórdão, na
medida em que a sentença de primeiro grau foi ratificada em seus
principais aspectos (art. 252 do Regimento Interno desta Corte), tendo sido
enfrentadas com galhardia as questões, nada havendo, portanto, a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502650-60.2018.8.26.0536/50000 -Voto no
3
esclarecido.
Frise-se, ademais, que a despeito da faculdade
empregada como técnica de decidir pelo Colegiado, o decisum ressalta os
aspectos de maior expressividade do acervo probatório.
Sem dúvida, o que se procura é reabrir a discussão
sobre questão já amplamente analisada e debatida, pretendendo, assim, a
reforma do julgado a seu favor.
Como é cediço, admitem-se os embargos de
declaração apenas para esclarecer pontos dúbios, afigurando-se impossível
a sua utilização como forma de revisão.
Isso posto, rejeitam-se os embargos.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator